Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716794-79.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA APELADO: VALERIA SALIBA REBOUCAS DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Claudeci Xavier de Miranda contra a sentença que pronunciou a decadência de seu direito de pedir a renovação do contrato de aluguel firmado com Valéria Saliba Rebouças de Andrade (id 44856854). O apelante registra o dispositivo legal que trata das condições para renovação do contrato de locação e da decadência, sem, contudo, apontar qual o desacerto da sentença no reconhecimento da decadência no caso concreto. Intime-se o apelante para se manifestar a respeito da ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator